Tribunal: TJSP
Processo: 1023499-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Servidoras Estaduais inativas. Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Pretensão de servidoras integrantes do quadro da Secretaria de Educação do Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LC Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste TJ/SP, no julgamento do IRDR no

Ementa:
Apelação. Servidoras Estaduais inativas. Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Pretensão de servidoras integrantes do quadro da Secretaria de Educação do Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LC Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste TJ/SP, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000. Extensão devida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores, nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023499-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apeladas MARY LIZETE
LOURENÇO DOS SANTOS e SILVIA MARIA VILA RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E MARREY
UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023499-70.2019.8.26.0053 - Voto no 4377
2
Apelação no 1023499-70.2019.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apeladas: Mary Lizete Lourenço dos Santos e outra
Comarca: São Paulo
Voto no 4377

Apelação. Servidoras Estaduais inativas. Gratificação
de Gestão Educacional GGE. Pretensão de servidoras
integrantes do quadro da Secretaria de Educação do
Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela LC Estadual no
1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória
reconhecida pela Turma Especial deste TJ/SP, no
julgamento
do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000.
Extensão devida aos servidores inativos que tiverem
direito à paridade. Correção monetária e juros de mora
que deverão ser aplicados de acordo com os
parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores, nos
julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença
mantida. Recurso não provido.

Cuida-se apelação interposta pela São Paulo Previdência
- SPPREV contra sentença (fls. 53/63) pela qual, em ação condenatória
ajui-zada por Mary Lizete Lourenço dos Santos e Silvia Maria Vila Rios, foi
julgado procedente o pedido, condenando-se a ré a incorporar a
Gratifi-cação
de
Gestão
Educacional - GGE
aos
proventos
de
aposentadoria das autoras, com reflexos sobre os adicionais por tempo
de serviço e 13o salário, bem como a pagar os valores devidos desde
a vigência da lei, com correção monetária e juros de acordo com
o julgamento do tema 810, respeitada a prescrição quinquenal. Pela
sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais, e honorá-rios advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023499-70.2019.8.26.0053 - Voto no 4377
3
Inconformada, a SPPREV postula a reforma da sentença,
para que seja julgado improcedente o pleito, aduzindo, em suas razões
(fls. 66/71), ser indevida a extensão da GGE aos aposentados.

Contrarrazões às fls. 77/81.

Suspensão do feito decretada às fls. 83/85, até o trânsito
em julgado do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000.

Manifestação das autoras às fls. 88/89, noticiando o
trânsito em julgado do referido IRDR, ocorrido em 12/05/2020.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a
pretensão
de servidoras públicas estaduais inativas, integrantes do
quadro de suporte pedagógico da Secretaria de Educação do
Estado (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino), ao
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional GGE.

A matéria foi tema do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000,
no qual foi firmada a seguinte tese (grifos nossos):

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Servidores públicos
estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino). Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015. Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes. Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. Art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. Os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023499-70.2019.8.26.0053 - Voto no 4377
4
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade". Apelo,
pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica
fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com observação
referente aos acréscimos (correção monetária e juros de
mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema
810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11,
do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com
observação.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000;
Relator:
Vicente
de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018)

No julgamento, definiu-se que a referida gratificação
(GGE) possui natureza remuneratória, geral e impessoal, uma vez que
é paga a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do
quadro do magistério da Secretaria Estadual da Educação, logo, deve
ser estendida também aos servidores inativos que tiverem direito à
paridade.

Impende destacar que a referida tese tem vinculação
obrigatória para todos os processos que versem sobre a matéria no
território de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em caso de
inobservância, cabe reclamação, nos termos do artigo 985 do CPC.
Seguem
julgados
desta
colenda
Corte de Justiça em casos
análogos, no mesmo sentido:

Apelação Cível Servidora pública estadual aposentada
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Pedido de
extensão da gratificação aos aposentados Sentença de
procedência Recurso da SPPREV Desprovimento de rigor
O pagamento da vantagem não pressupõe a sujeição do
servidor a qualquer condição especial de trabalho ou
função que a justifique
Verba de caráter genérico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023499-70.2019.8.26.0053 - Voto no 4377
5
permanente, extensível, indiscriminadamente, a todos os
servidores do quadro
Extensão aos inativos de rigor, por
força
da
paridade
remuneratória
preconizada
pela
Constituição Federal (art. 40, § 8o) Precedentes IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000

Honorários
advocatícios
majorados
Art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003748-97.2019.8.26.0053; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
1.256/2015.
Pedido
de
extensão
da
gratificação aos inativos. Sentença de procedência. "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade". Tese firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. Em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n.
810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes
termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é
constitucional;
a
atualização
monetária
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática
do TJSP. Sentença que já observou tais termos. Recursos não
providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1006035-69.2018.8.26.0408; Relator (a): Camargo Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020;
Data de Registro: 15/05/2020)

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA DO QUADRO DO
MAGISTÉRIO. Pretensão à incorporação nos proventos da
"Gratificação de Gestão Educacional GGE", desde sua
instituição pela LCE no 1.256/15. Admissibilidade. Vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023499-70.2019.8.26.0053 - Voto no 4377
6
de caráter geral. Tese firmada em incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.000.
Sentença confirmada. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
1026916-65.2018.8.26.0053; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data
de Registro: 05/11/2018).

Nessa linha, a r. sentença recorrida não merece qualquer
reparo, mantendo-se a condenação da ré a pagar às autoras a GGE,
desde quando se tornou devida, realizando o apostilamento do
respectivo título com apresentação dos valores atrasados.

Sobre o principal, incidirão juros de mora a partir da
citação e correção monetária a partir do vencimento de cada
parcela, nos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais
Superiores nos julga-mentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Desprovido o recurso da FESP, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 0,2% acima do valor
fixado, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelo advogado das autoras, por força do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora